Tribunal: STF
Processo: RE 1278064
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LEI N. 4.717/1965. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO COMO LITISCONSORTE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO. 1. A Constituição legitima apenas o cidadão para propor a ação popular (art. 5°, LXXIII, da CF). O Ministério Público, em princípio, atua como custos legis, prevendo a Lei n° 4.717/65 normas que enaltecem sua atuação (cf. artigos 7°, § 1°, 16 e 19, § 2°), dispondo, inclusive, ser-lhe ‘vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores". Todavia, o Ministério Público somente poderá "promover o prosseguimento da ação’ (rectius: do processo), nas hipóteses do art. 9°, ou seja, como sucessor processual do autor-popular desidioso. Descabe, dessa forma, sua intervenção como litisconsorte da autora ou como seu assistente litisconsorcial. 2. Os artigos 1°, §§ 4° a 7°, 7°, I, b, §§ 1° e 2°, e 8° da Lei n° 4.717/65, estabelecem sistema específico e completo para a obtenção de certidões e informações que o cidadão julgar necessárias para propor a ação popular, sendo inadequado, portanto, pretender o conseguimento desses documentos por outras vias processuais. Precedentes: STJ, la Turma, REsp. 13.356 -SP e RMS 9729/PR. 3. Além disso, o art. 844, inciso II, do CPC é expresso no sentido de que tem lugar a exibição judicial ‘de documento próprio ou comum’, o que não é o caso. 4. Apelação provida para extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC)” (fl. 100, vol. 9).
    Os embargos de declaração opostos por Salete Maria Polita Maccaloz e pelo Ministério Público Federal foram rejeitados (fls. 9-18, vol. 10 e fls. 41-46, vol. 11).
    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o art. 129 e o inc. IX do art. 129 da Constituição da República.
    Sustenta que “houve julgamento do recurso de apelação sem prévia intimação do Ministério Público Federal acerca das diligências requeridas. Além disso, foi sucessivamente negado ao ‘Parquet’ o respeito ao seu direito legal de acesso a documentos por ele requisitados, bem como seu ingresso na lide como litisconsorte, a despeito de seu pedido e afirmação de interesse na causa” (fl. 5, vol 12). Salienta que “tais fatos caracterizam nítida ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, esvaziando, ainda, o papel atribuído ao Ministério Público pela Constituição da República em seus artigos 127 e 129, IX” (fl. 5, vol. 12)
    Assinala que “a busca da celeridade e da economia no trâmite processual, conquanto louvável e necessária, há de ser feita dentro dos limites do princípio máximo do devido processo legal, o que não ocorreu nos autos” (fl. 6, vol. 12).
    Ressalta que “o prejuízo advindo da ausência de intimação do Ministério Público em segunda instância encontra-se configurado in re ipsa, isto é, faz-se presente pela própria violação dos dispositivos processuais invocados, que gerou incontestável cerceamento da atuação do órgão fiscal da lei” (fl. 7, vol. 12).
    Pede “seja conhecido e provido, reformando-se a decisão de fls. 760/767 e demais julgados nela consolidados, de modo a garantir ao Ministério Público Federal seu direito legal de ter acesso aos documentos em questão” (fl. 7, vol. 12). 
    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região aplicou o Tema 660 de repercussão geral quanto à alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição e admitiu o recurso extraordinário “quanto à alegação de violação aos dispositivos constitucionais supracitados (artigos 127 e 129, inciso IX), [pois] a matéria encontra-se devidamente prequestionada e a fundamentação permite a exata compreensão da controvérsia, com indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados, autorizando a admissão do recurso” (fl. 12, vol. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. O Vice-Presidente do Tribunal Regional aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, nessa parte, inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371/MT (DJ 1º/8/2013), decidiu pela inexistência de percussão geral da questão, tendo em vista que a discussão acerca da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, é dependente, em regra, da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (fl. 4, e-doc. 13). 
    O Ministério Público Federal não interpôs agravo interno contra essa parte da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário no Tribunal de origem.
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual nesta sede contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Não é cabível recurso para esta Corte contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 19.2.2010. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.078.273- ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirma:
    “Há norma expressa na lei da ação popular quando admite apenas a intervenção de cidadão como assistente ou litisconsorte. Não me parece que a lei tenha legitimado o Ministério Público para ser coautor da ação e, consequentemente para que seja assistente litisconsorcial, que também exigiria a titularidade propriamente dita do direito. 
    No caso, vou ainda mais longe. Chamou-me atenção que, a par de inexistir a pretendida situação legal legitimante, convém salientar que a intervenção como assistente litisconsorcial do autor, em caso, mostra-se absolutamente desnecessária. (…)
      Aqui parece-me que nem haveria por que se admitir o MP como coautor, como assistente litisconsorcial, para que ele pudesse exercer plena e integralmente as suas atribuições. 
    Ademais, as expressas referências legais a providenciar para que as requisições sejam atendidas reforçam que não teria lugar a atuação do Ministério Público Federal como coautor ou assistente litisconsorcial seja na ação popular, seja, por identidade de razões, em ação cautelar exibitória de documentos, preparatória de ação cautelar. (...)
    E vai ser julgado hoje. Ele requereu ao Relator que cumprisse a requisição. Esse é o próprio mérito da causa. Aliás, mérito da causa em que não há demanda em relação à violação dos dispositivos da Lei Complementar 75, mas, dependendo do julgamento do meritum causae que hoje estamos realizando, essa requisição ministerial perderia a razão de ser. (...)
    Aqui não se cuida de ação civil pública, e, sim, da tradicionalíssima ação popular. 
    Além dessa preliminar, o eminente Presentante enumera outras cinco preliminares, mas sempre com considerações valorativas, a importância da ação popular, a necessidade de uma atuação mais efetiva, mas não formula nenhum requisito, nenhum pedido, nenhum requerimento específico; então, nada há a ser decidido” (fl. 89-93, vol. 9).
    O processo foi extinto sem resolução de mérito, por ser a ação popular via processual inadequada para pedir a exibição de documentos. Não se configura o alegado interesse da intervenção do Ministério Público com intuito de dar prosseguimento à ação.
    Quanto à falta de intimação do Ministério Público Federal e à possibilidade de integrar o processo como assistente litisconsorcial, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 4.717/1965). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
     “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Intimação pessoal. Ausência de prejuízo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. No âmbito da Suprema Corte, a ausência de intimação pessoal do procurador municipal, na hipótese, não configurou prejuízo. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.181.363-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.6.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público. 4. Ação rescisória. Requisitos. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.112.343-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 744.437-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.10.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: TERMO DE VISTA. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 710.689-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.10.2009).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 283. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA STF 279. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF. 1. As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação, no presente caso, da Súmula STF 283. Precedentes. 2. O exame da violação do art. 5º, LXXIII, da CF, no caso, demanda o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula STF 279), bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 4.717/65 e CPC), hipóteses inviáveis em sede extraordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 736.336-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17.5.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora